Tribunal: TJDFT
Processo: 0705432-04.2025.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705432-04.2025.8.07.0004 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) EMBARGANTE: BENFICA IVO DE LIMA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ciente do agravo interno interposto pela defesa. Informo às partes que levarei o recurso para julgamento conjunto com a apelação criminal. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de setembro de 2025 18:31:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator